Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os recorrentes, ora embargantes, interpuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão no 1756913, ID 51447641. Aduzem que houve omissão, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade sem a devida explicação.
3. O embargado, em contrarrazões, afirma que não há omissão no Acórdão ora embargado, pois os honorários foram fixados em face do irrisório valor atribuído à causa.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Na espécie, os embargantes requerem que a condenação em honorários de sucumbência, por equidade, seja esclarecido os critérios estabelecidos para sua fixação.
6. A Lei 9.099/95, em seu Art. 55 preconiza: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.076, decidiu para inviabilidade da fixação dos honorários de sucumbências por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
8. No presente caso o valor da causa é de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), onde os percentuais estabelecidos na Lei 9.099/95 seriam irrisórios.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.